Tribunal: TJDFT
Processo: 0731243-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. CONFLITO ENTRE MÃE E FILHA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
1. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.
2. No caso concreto, a competência para o processo e julgamento do feito é do juízo especializado, uma vez evidenciada a sujeição e a subordinação da vítima idosa frente a sua filha, configuradora da violência doméstica contra a mulher baseada no gênero.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina.